Tribunal: TJPA
Processo: 0803864-87.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803864-87.2021.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAFAELLA CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803864-87.2021.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO: RAFAELLA CONCEICAO DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL. TERMO DE INCIDÊNCIA DO JUROS DE MORA DA INDENIZAÇÃO MORAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA FIXADA EM PISO. MATÉRIAS QUE FORAM DEBATIDAS E BEM FUNDAMENTADAS NO ACÓRDÃO. REDISCURSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de Apelação Cível que manteve a sentença de piso e as condenações à instituição financeira em face de inexistência de débito por fraude bancária;

II - Inexistência das omissões suscitadas, vide que o acórdão bem fundamentou seu posicionamento acerca de cada tema alegadamente omisso;

III – Por outro lado, também se observa que não há contradição quanto a fixação do valor da indenização moral tão somente pela discordância da embargante para com o
quantum
indenizatório;

IV – Embargos com evidente intenção de rediscutir a matéria, fazendo-se forçoso seu não provimento;

V - Embargos conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803864-87.2021.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO: RAFAELLA CONCEICAO DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO SA em face do acórdão que julgou pelo improvimento da Apelação Cível apresentada em face de RAFAELLA CONCEICAO DA SILVA
.

Eis a ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. CONFUSÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. REJEITADA. MÉRITO. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. O RISCO DE FRAUDE DE TERCEIROS É DO BANCO. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. A DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DO CONSUMIDOR NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS, QUANDO A SUA CONDUTA FOR CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) ENCONTRA-SE DE ACORDO COM O QUE VEM SENDO DETERMINADO POR ESTA TURMA JULGADORA. INCIDÊNCIA DOIS JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SUMULA N.54 DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. BANCO QUEDOU-SE INERTE QUANDO DEVERIA CUMPRIR COM A DECISÃO JUDICIAL. VALOR POSSIVEL DE SER SUPORTADO DADO AO PORTE ECONÔMICO DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A preliminar de inépcia da inicial por ausência de provas se confunde com o próprio mérito da demanda, posto que consiste em análise das provas acostadas, nas quais se baseiam os pedidos. Logo, não há o que se falar em inépcia da inicial, sendo a análise do conjunto probatório e sua valoração a própria análise da lide ora trazida a este órgão ad quem. II - A configuração de fraude de terceiro, fato este, que parece ser o que ocorreu no presente caso, não isenta a ré de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ. III - A devolução do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva. IV - Os descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral, sendo que a doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. V - Considerando que o art. 944 do CC dispõe que a indenização se mede pela extensão do dano, entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com o que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes. VI - Com relação a incidência dos juros, caminhou bem a sentença ao fixa-los a partir do evento danoso, em obediência à Sumula n.54 do STJ, não havendo qualquer espaço para tal discussão.

VII - Não merece redução o valor arbitrado a título de multa, considerando-se o porte econômico do banco, bem como que este quedou-se inerte em efetivar o que fora decidido judicialmente (ID. 21494142).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissões e contradição. Nesse sentido, sustenta que: 1) há omissão pela falta de fundamentação para a fixação de obrigação de devolução pelo dobro do indébito; 2) contradição contra o princípio da razoabilidade na fixação de indenização moral em valor maior do que o justo; 3) omissão quanto aos juros de mora da indenização moral, os quais deveriam ter sido fixados na data da sentença; 4) omissão quanto a questão da condenação ao pagamento de multa astreinte pelo descumprimento de decisão interlocutória.

Por tudo isso, pleiteia pelo conhecimento de embargos de declaração e pela aplicação de efeitos infringentes.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803864-87.2021.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO: RAFAELLA CONCEICAO DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão ou contradição. Explicito, conforme cada defeito sustentado pelo embargante:

Em um primeiro sentido, vê-se que o acórdão embasou firme entendimento acerca do dever da instituição financeira em restituir os valores da consumidora, mantendo integralmente o entendimento alcançado em sentença pelo juízo de piso. Pela oportunidade, transcrevo parte do acórdão onde a fundamentação resta inequívoca:

Diante do ônus que lhe competia, em razão da hipossuficiência do consumidor, o Banco quedou-se inerte ao comprovar a validade da contratação e das transferências em tela. Em sentido contrário, o Banco empreendeu muitos esforços em explicar o modo de funcionamento de aplicativos do banco, sem que, no entanto, tenha logrado êxito em impugnar de forma exitosa os fatos trazidos pela Apelada.

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé, bem como, que seria inaplicável a tese fixada pelo STJ no Tema 1061, ante a modulação dos efeitos do julgado. Todavia, conforme o novel entendimento do próprio STJ, já mencionado acima, a devolução do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Por outro lado, vê-se que não há omissão quanto ponderação acerca do valor da indenização por dano moral, a qual somente manteve o
quantum
fixado pelo juízo de piso, visto que o acórdão se baseou em inequívoca jurisprudência pátria que bem formula o espectro de indenizações razoáveis para casos análogos.

Por fim, observa-se que a sentença não restou omissiva quanto aos últimos erros defendidos, como resta bem evidente da parte final do acórdão. Vejamos:

Com relação a incidência dos juros, caminhou bem a sentença ao fixa-los a partir do evento danoso, em obediência à Sumula n.54 do STJ, não havendo qualquer espaço para tal discussão.

Também entendo que não merece redução o valor arbitrado a título de multa, considerando-se o porte econômico do banco, bem como que este quedou-se inerte em efetivar o que fora decidido judicialmente.

Nesse contexto, e apenas para elucidar o decidido, vê-se que o acórdão compreendeu corretamente que a relação entre as partes era extracontratual, vide inexistência de um débito não contratado, bem como pela possibilidade da manutenção da condenação ao banco de pagar a multa pelo descumprimento da tutela fixada provisoriamente em piso.

Por tudo isso, é inequívoco que os presentes embargos possuem caráter de rediscutir a matéria, vide que o acórdão bem firmou entendimento acerca todos os temas ora suscitados. Eis que, então, não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/03/2025